Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010910-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES - CPF: 022.463.281-79 (AGRAVANTE), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE GESTAO HOSPITALAR E FINANCEIRA DE CUIABA MATO GROSSO -AGHF - MT - CNPJ: 17.715.321/0001-75 (AGRAVADO), HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.661.144/0001-38 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA - CPF: 900.961.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA CARVALHO BRAGA BERGAMIM - CPF: 017.037.471-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010910-23.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo.

A aplicação do artigo 88 do CDC deve ser sempre invocada pelo consumidor interessado na demanda, e não pelo fornecedor ou corréu litisdenunciado, com o objetivo de eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, porque assim fazendo desvirtua a intenção da regra concebida em favor do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1010910-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES.

AGRAVADO:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES E OUTROS.

TERCEIRA INTERESSADA: ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA.

Processo na origem: 1024868-21.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES
de decisão que deferiu pedido de denunciação da lide.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1024868-21.2020.8.11.0041) que
ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA
move contra
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES, ASSOCIACAO DE GESTAO HOSPITALAR E FINANCEIRA DE CUIABA MATO GROSSO - AGHF – MT, E HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 117339954): deferiu pedido de denunciação da lide da agravante.

AGRAVO
:
ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES
recorre e alega que a autora promoveu a ação de indenização contra a associação e o hospital que, em sua contestação, requereu a denunciação da lide das médicas, dentre as quais a agravante, e do Hospital Geral de Cuiabá e do Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, o que foi deferido pela decisão agravada. Sustenta que a decisão é nula porque carece de motivação. Esclarece que a agravante somente realizou a cirurgia da autora (cesariana e laqueadura), sem que isso tenha qualquer relação com os episódios posteriores de apendicite, portanto se diz ilegítima para figura no polo passivo da ação indenizatória. Argumenta que a denunciação à lide amplia desnecessariamente o objeto do processo. Defende a impossibilidade de denunciação em ações que versem sobre relação de consumo. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão e excluir a agravante do polo passivo da ação.

CONTRAMINUTA
:
(ID 134349683 - Pág. 1) certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010910-23.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES
de decisão que deferiu pedido de denunciação da lide.

A agravante
ISABELA CAMARA SANTANA DE MENEZES
desenvolve suas atividades profissionais junto ao Hospital dos Militares do Estado de Mato Grosso, local onde realizou a cirurgia de cesariana e laqueadura da autora
ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA
, em 21.11.2016, que recebeu alta hospitalar no dia seguinte.

No dia 24.11.2016, a autora retornou àquele hospital com febre e sentindo dores, porém o diagnóstico não foi conclusivo. Voltou ao hospital no dia seguinte (25.11.2016), quando foi encaminhada ao Hospital Geral com diagnóstico de apendicite, porém foi operada no
Hospital Pronto Socorro de Cuiabá para a retirada do apêndice.

A autora entende que houve erro médico no seu atendimento e propôs a ação indenizatória contra a ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES – ABSM/MT, mantenedora da ASSOCIACAO DE GESTAO HOSPITALAR E FINANCEIRA DE CUIABA MATO GROSSO - AGHF – MT, e do HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – Hospital Militar – que, em sede de contestação, requereram a denunciação à lide do Hospital Geral de Cuiabá-MT, do Pronto Socorro de Cuiabá-MT, e das médicas Drª ISABELA CAMARA SANTANA DE MENESES, CRM nº 6500, ora agravante, e Drª BRUNA CARVALHO BRAGA, CRM nº 8329, o que foi deferido na decisão agravada.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de denunciação à lide e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da ação indenizatória.

Diferentemente do que ocorria antes, a redação do novo CPC afastou a obrigatoriedade da denunciação da lide e tornou o instituto uma possibilidade, conforme prevê o art. 125 do CPC/2015.

Mesmo antes da entrada em vigor do novo CPC, a doutrina e a jurisprudência já proibiam a denunciação em certas situações, como por exemplo, nas relações de consumo, entre os demandados na cadeia de fornecimento, como forma de acelerar a solução do processo e a reparação dos danos causados ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 88, se encarregou de positivar tal entendimento.

Vejamos:

“
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
”.

Tal entendimento partia do princípio de que a denunciação da lide em processos de natureza consumerista poderia implicar na necessidade de maior dilação probatória, o que poderia se tornar contraproducente para o julgamento da questão principal, mormente porque poderia influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória e, assim, não atendia aos interesses do consumidor.

Por outro lado, o demandado conservava o direito de propor ação regressiva caso vencida, o que afasta o prejuízo em caso de indeferimento do pleito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Do mesmo modo, nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – HOSPITAL FILANTRÓPICO - DESCABIDA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDADA DENUNCIAÇÃO À LIDE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – SÚMULA 85 STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DEPROVIDO.

1
. O fato de a prestação de serviços médicos ter ocorrido por hospital filantrópico, não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

2
. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ
.

3. A apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento restringe-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância, motivo pelo qual não há se realizar a análise do pedido subsidiário de aplicação do chamamento ao processo.

4. Recurso desprovido”. (N.U 1020516-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Observa-se, portanto, que tal vedação existe para beneficiar o
consumidor
e não o denunciante ou o denunciado, portanto deve ser invocada pelo real interessado e não porque aquele que pretende se eximir de suas responsabilidades perante o denunciante.

O caso analisado consiste em uma ação de reparação de danos morais proposta contra o hospital e associação de gestores do atendimento naquele nosocômio, devido a negligência durante internação e erro médico.

Em sua contestação, o hospital denunciou à lide às médicas responsáveis pelo atendimento, que seriam as responsáveis diretas pelos danos causados à paciente/consumidora.

Ressalte-se que, mesmo intimada a se manifestar sobre o tema, a autora permaneceu silente, permitindo concluir que não se opõe à inclusão das médicas que lhe prestaram atendimento no dia do evento, supostamente danoso, no polo passivo da demanda.

A médica busca aqui aplicar a regra do artigo 88 em seu favor, alegando em síntese que não seria caso de denunciação da lide. Porém, trata-se de direito subjetivo público, assegurado
ao consumidor
para a facilitação de sua defesa. Não pode, portanto, ser utilizado por corréu litisdenunciado, com o objetivo de eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, porque assim fazendo desvirtua a intenção da regra concebida em favor do consumidor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
acolheu o pedido de denunciação da lide da médica na ação que busca a reparação civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022